Tribunal: TJES
Processo: 5000271-62.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-62.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATA GANDINI VIEIRA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000271-62.2019.8.08.0032

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: RENATA GANDINI VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DE AÇÃO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
.
SENTENÇA REFORMADA.
1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento informando que foi verificada pendência em seu CPF, pela requerida, sem que existisse qualquer prestação de serviço entre as partes. Busca, assim, o cancelamento das restrições, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4492086.
2. Tese da parte requerida
: Destaca, em síntese, culpa exclusiva da ré, por se tratar de fato de terceiro. Apresentou recurso inominado no ID 4492084.
3. Sentença
: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar a empresa ré: a) a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária ambos pela taxa Selic, a partir da negativação indevida”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. E, no mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. De ofício, entendo pela ocorrência de coisa julgada. Analisando a inicial proposta pela autora, ora recorrida, observo que a todo momento a mesma se refere a fatos ocorridos nos autos do processo nº 0001519-22.2017.808.0032, já transitado em julgado desde o ano de 2017, fundamentando toda a sua pretensão na continuidade de fatos já discutidos e analisados no processo em referência. Assim, eventual descumprimento da decisão judicial com a manutenção de restrições indevidas (SPC/SERASA) que não foram baixadas a tempo e modo, deve ser discutido naqueles autos, mediante cumprimento de sentença. Seria inadmissível repropor a ação, sem novas provas, considerando ainda mais o fato de que a autora não anexa aos autos comprovante de supostas novas negativações perpetradas pela requerida.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública,
ex officio
, reconheço a COISA JULGADA e extingo o feito com base no art. 485, V do CPC. Recurso proposto pela requerida prejudicado em sua análise. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)